Tribunal: STF
Processo: RHC 66179
Classe: RHC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-03
Data de publicação: 1988-06-03

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. NULIDADE
(INOCORRENCIA).
EMBORA NÃO SE LHE IMPECA COMPARECER AOS ATOS PROCESSUAIS
SUBSEQUENTES, DA REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA SEGUE-SE A PERDA
DO DIREITO DE RECEBER, O ACUSADO, NOVAS INTIMAÇÕES.
RHC IMPROVIDO.